Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-77.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO CARACTERIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de sanar obscuridade.
2. Alega o embargante que a decisão impugnada não esclareceu qual será o período de duração do mandato do síndico a ser eleito em nova assembleia, se até o término do mandato cuja eleição foi anulada ou se inaugura um novo mandato integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve obscuridade no acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 1.022 do CPC). No caso dos autos, diante da dúvida gerada, necessária se faz a integração do acórdão para afastar a obscuridade do julgado.
5. Tendo em vista que a decisão determinou a anulação da Assembleia Geral Ordinária de 20/03/2025, apenas no que tange à eleição do síndico, a nova eleição deve ter por objeto a integração do mandato em curso, limitando-se ao final deste.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos para afastar a obscuridade e determinar que a eleição seja realizada para que o substituto assuma o cargo até o final do mandato vigente (mandato tampão).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____________________
Jurisprudência relevante citada: CPC, art. 1.022.